Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714877-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL XAVIER ROSA IMPETRANTE: THIAGO FERREIRA SA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO FERREIRA SÁ em favor de RAFAEL XAVIER ROSA, visando o trancamento da ação penal n. 0710152-50.2021.8.07.0005, o desbloqueio da constrição patrimonial, a revogação das medidas cautelares impostas e, ao final, a concessão de salvo-conduto. Narra haver sido o paciente denunciado pela prática dos delitos do art. 158, §1o, c/c art. 29, por 19 vezes, e art. 288, caput, todos do Código Penal, e art. 1o, caput, §1o, incisos I e II, e §2o, incisos I e II, da Lei n. 9.613/1998, sob a acusação de haver se associado aos demais denunciados com o fim específico de cometer delitos de extorsão, mediante prática do “Golpe do Nudes”, figurando como vítima Carlos Antônio Pena Júnior. Assevera não ter sido demonstrado o liame subjetivo entre os acusados, tampouco a divisão de tarefas ou estabilidade e permanência para cometimento de crimes. Defende, em síntese, a inépcia da inicial acusatória, diante da manifesta atipicidade da conduta e ausência de respaldo probatório mínimo. Salienta, no tocante ao crime de extorsão e lavagem de dinheiro, ter o Parquet deixado de especificar a conduta do paciente, limitando-se a incluí-lo no rol de denunciados por ser proprietário da empresa VEG Treinamentos e Comunicações LTDA, cuja conta foi supostamente utilizada para lavagem de capitais. Relata que RAFAEL vendeu a empresa em 20/06/2021 e não mais possuía relação com a pessoa jurídica na época dos fatos, mas os compradores demoraram a regularizar a situação empresarial. Acrescenta haver o paciente buscado a Delegacia de Polícia e o Poder Judiciário espontaneamente para prestar esclarecimentos, em demonstração de boa-fé e desejo de cooperação. O impetrante traz informações sobre a cadeia dominial dos bens mencionados na denúncia, a fim de demonstrar a origem lícita. Busca a liberação dos bloqueios patrimoniais efetivados nos veículos e sobre o CNPJ de sua esposa. Reitera não ter o paciente recebido qualquer vantagem indevida, tampouco exigiu valores da vítima ou tentou ocultar a origem de tais quantias. Aduz que sem a descrição precisa da conduta imputada, resta inviável o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo trancamento da ação penal n. 0710152-50.2021.8.07.0005, o desbloqueio da constrição patrimonial realizada no CNPJ n. 23.302.414/0001-70, a revogação das medidas cautelares aplicadas e, ao final, a concessão de salvo-conduto em favor do paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para trancar o processo manejado pelo Ministério Público, a pretexto de estar evidenciada a atipicidade da conduta. Esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. No caso dos autos, a denúncia de ID 139376416 imputa ao paciente conduta descrita no art. 158, §1o, c/c art. 29, por 19 vezes, e art. 288, caput, todos do Código Penal, e art. 1o, caput, §1o, incisos I e II, e §2o, incisos I e II, da Lei n. 9.613/1998. A vítima, CARLOS ANTÔNIO PENA JÚNIOR, relatou ter realizado depósitos e transferências bancárias em valores que totalizaram R$ 1.138.025,00 a fim de não ter fotos íntimas vazadas - prática conhecida como “GOLPE DO NUDES”. Consta da peça acusatória o seguinte resumo dos fatos imputados ao paciente (ID 139376416, origem): “Desde data que não se pode precisar, pelo menos a partir de 14 de Junho de 2021, em local incerto, no território nacional, os denunciados CAROLINE APARECIDA DE SOUZA PALINI, DANIELA DAS NEVES, JOSÉ JAIR KEHL, RAFAEL XAVIER ROSA, ROBERTA GABRIELA OLIVEIRA PACHECO, e SAMUEL RIBEIRO NIMER, de forma livre e consciente, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, integrando associação criminosa, para a prática de extorsão, estelionato, falsa identidade, falsificação de documentos públicos, lavagem de dinheiro, entre outros. Apurou-se que os denunciados se associaram para a prática de crimes de extorsão, conhecido como “GOLPE DO NUDES”, divulgado na imprensa e internet, pelo qual criminosos usam fotos de jovens, em redes sociais, para atrair vítimas, e com estes iniciar conversas com conotação sexual, troca de imagens e fotos nus, para posteriormente realizarem contatos como supostos policiais e exigirem das vítimas valores para que não seja expedido mandado de prisão diante de supostos crimes de abuso sexual e pedofilia, que não haja prosseguimento na apuração de tais crimes, ou para que fotos íntimas da vítima não fossem divulgadas. (...) Entre os dias 14/06/2021 e 26/08/2021, os denunciados CAROLINE APARECIDA DE SOUZA PALINI, DANIELA DAS NEVES, JOSÉ JAIR KEHL, RAFAEL XAVIER ROSA, ROBERTA GABRIELA OLIVEIRA PACHECO, e SAMUEL RIBEIRO NIMER, de forma livre e consciente, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas, com o fim de obter, para o grupo criminoso, vantagem econômica indevida, constrangeram, por 19 (dezenove) vezes, mediante grave ameaça, a vítima Carlos Antônio Pena Júnior, a fazer depósitos de quantias para que não fosse preso por supostos crimes de abuso sexual e pedofilia, para que não houvesse o prosseguimento na apuração de tais supostos crimes, ou para que fotos íntimas da vítima não fossem divulgadas. (...) Dessa forma, a vítima, diante de tais ameaças, fez 18 (dezoito) depósitos em diversas contas bancárias indicadas pelos criminosos, totalizando R$ 1.138.025,00 (um milhão, cento e trinta e oito mil e vinte e cinco Reais), conforme comprovantes de depósitos e conversas apresentados e juntados aos autos. A vítima apenas procurou ajuda policial quando acabou todo seu dinheiro, juntado ao longo de sua carreira profissional, quando um suposto policial lhe exigia o depósito de mais R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), além do valor acima referido. Dessa forma, a vítima, sem dinheiro e desesperada, saiu da zona rural de Planaltina e procurou a 16a Delegacia de Polícia, momento em que ainda estava recebendo mensagens ameaçadoras”. Consignou o Ministério Público que a pessoa jurídica VEG Treinamento e Comunicação de Serviços (CNPJ no 36.334.708/0001-26), administrada por RAFAEL XAVIER ROSA, ora paciente, recebeu R$ 100.000,00 da vítima da extorsão, além de ter sido indicada para receber outros R$ 2.000.000,00, não pagos pelo ofendido. Consta, ainda, que, logo depois dos delitos, no dia 09/09/2021, RAFAEL se retirou da empresa para a entrada de terceiro alheio aos fatos, o que sugere tentativa de dissimulação. A propósito (ID 139376415, pág. 22, origem): “A conta bancária da empresa VEG, quando ainda administrada pelo denunciado RAFAEL XAVIER, foi aberta em 17/06/2021 (quadro abaixo), 3 (três) dias após a vítima efetivar a primeira transferência para o grupo criminoso, demonstrando o uso principal da conta para receber o dinheiro proveniente das infrações penais, pois a empresa era bem mais antiga. A conta bancária SICREDI da empresa VEG, então administrada pelo denunciado RAFAEL XAVIER, foi utilizada para receber 1 (uma) transferência feita pela vítima, em 17/08/2021, no valor de R$ 100.000,00, além de ter sido a indicada para receber o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais) da última extorsão. Seguindo o mesmo modo de atuação do grupo, o que corrobora o liame subjetivo entre os agentes, RAFAEL XAVIER, como administrador, esgota os valores recebidos de forma ilícita no mesmo dia, 17/08/2021, conforme extrato. Ademais, na última extorsão cometida contra a vítima, em 25/08/2021, quando foi exigido R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais), a conta da empresa VEG, administrada à época pelo denunciado RAFAEL XAVIER, foi a indicada para receber a transferência durante a extorsão. Corroborando o uso ilícito da citada conta bancária para proveito do grupo criminoso, é o cotejo entre crédito e débito na conta em questão da empresa VEG, pois os valores são praticamente iguais, ou seja, o dinheiro creditado acabou sendo retirado integralmente da conta. Ademais, a conta somente foi movimentada com mais intensidade durante o curto período dos crimes, conforme gráfico do relatório. Seguindo o modo de atuação do grupo criminoso, corroborando o liame subjetivo entre os agentes, RAFAEL XAVIER, como administrador, esgota os valores recebidos na conta da pessoa jurídica de forma ilícita no mesmo dia, 17/08/2021, conforme extrato juntado. Destaca-se que RAFAEL transferiu R$ 70.000,00 para outra conta bancária da empresa VEG e o restante, R$ 30.000,00, para Cléber S. P. da Silva, que reside em Santa Catarina, e que poucos dias após os bloqueios das contas bancárias, Cléber passou a ser o administrador da empresa supostamente sediada em Porto Alegre/RS. Conforme anexo C – extrato consolidado por beneficiário – do relatório em tela, resta demonstrado que o administrador da empresa VEG, RAFAEL XAVIER, realizou 45 movimentações de débitos sem informar o destino – quantias mais baixas para dissimular a movimentação – totalizando R$ 51.187,27, além de outras 3 movimentações para suas próprias contas pessoais, totalizando R$ 27.350,00, e uma para o futuro comprador das contas da empresa, Cléber S. P. da Silva, demonstrando indícios de fraude na transferência da empresa, consoante extrato do relatório. (...) Deste modo, o denunciado RAFAEL XAVIER, de forma livre e consciente, ocultou e dissimulou a origem e propriedade de bens e valores provenientes de infração penal, movimentando tais valores entre contas correntes, bem como utilizou, na atividade econômica, valores provenientes de infração penal.” Com efeito, ao menos em análise perfunctória, exsurge a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos, porquanto individualizada de forma suficiente a conduta em tese praticada pelo paciente. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Nesse contexto, não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva, de atipicidade da conduta para, de plano, trancar a ação penal ou suspender os bloqueios patrimoniais efetivados. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator